Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707139-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANABIA DE SOUSA CRUZ SANTOS, GEDEON DE SOUSA CRUZ, JOATHAN DE SOUSA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36190942). Não houve manejo de agravo direcionado ao STF (certidão de ID 35699945). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.033 da Suprema Corte (RE 666.094), apreciado sob a sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito diz respeito ao ressarcimento de despesas médicas em favor de hospital particular, no qual a parte recorrida realizou atendimento após não conseguir obtê-lo perante a rede pública, e não ao pagamento de preço arbitrado para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031